Tribunal: TCU
Processo: 021.790/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria. FUB. URP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados por Janne Cury Nasser contra o Acórdão 11218/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao pedido de reexame interposto em face do Acórdão 8.678-1a Câmara, que, por sua vez, considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe registro, em virtude da percepção de parcela da URP de fevereiro de 1989 reajustada e da rubrica referente ao Vencimento Básico Complementar instituído pela Lei 11.091/2005, com reflexo indevido na composição do Adicional de Tempo de Serviço, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta decisão à embargante e à Fundação Universidade de Brasília.